Tribunal: TJSP
Processo: 0013536-02.2000.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Auto de Infração – Exercício de 1997 – Ação ajuizada em junho de 2000 e extinta em outubro de 2018 – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito – Morosidade que se atribui a Exequente – Sentença de extinção, mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155135
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013536-02.2000.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado CLARA ISABEL AMARO ROCHA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013536-02.2000.8.26.0286 -Voto no 21389
2
APELAÇÃO N°: 0013536-02.2000.8.26.0286
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÚ
APELADA: CLARA ISABEL AMARO ROCHA ME
COMARCA: ITÚ
VOTO No 21389
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL Auto de Infração Exercício
de 1997 Ação ajuizada em junho de 2000 e extinta
em outubro de 2018 Reconhecimento da prescrição
intercorrente Exequente que deixa de praticar atos
efetivos e concretos com vistas ao recebimento de
seu crédito Morosidade que se atribui a Exequente

Sentença
de
extinção,
mantida
-
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÚ, por meio do qual objetiva a
reforma da sentença de fls. 43/44, que julgou extinta a execução
fiscal nos termos dos artigos 487, inciso II do Código de Processo
Civil, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.
Em suas razões sustenta, em suma, que não
houve inércia da Municipalidade, e que a demora na tramitação do
feito se deu por culpa exclusiva dos mecanismos da Justiça, daí
porque pugna pela inversão do julgado, para prosseguimento da
execução fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A execução fiscal foi ajuizada em junho de 2000
para a cobrança de débito relativo ao Auto de infração no 8691997
- PA no 10253/97 (fls. 02/04).
Diante da propositura de uma execução fiscal,
devemos analisar se ocorreu no caso a prescrição propriamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013536-02.2000.8.26.0286 -Voto no 21389
3
dita, que se configura quando a ação não é proposta dentro do
prazo quinquenal, a ser contado da constituição definitiva do
crédito que se pretende executar. Tendo sido a ação proposta
oportunamente, há de se verificar a ocorrência da prescrição
intercorrente,
considerando-se
critérios
tais
como
a
norma
aplicável ao caso, com as respectivas causas interruptivas, bem
como a inércia da exequente durante o andamento do feito.
Houve citação na data de 11.07.2001 (fls. 16 vo).
Depreende-se dos autos a existência de vários
pedidos de sobrestamento do feito, notadamente a fls. 19 vo
(26.06.2003); fls. 21 (09.05.2003); fls. 22 (12.04.2004); fls. 35
(07.12.2009).
Observa-se a fls. 39, que foi determinada a
manifestação da exequente sobre a ocorrência de prescrição,
tendo em vista que os autos estavam arquivados há mais de seis
anos, nos termos do art. 40 da Lei Federal no 6830/80. Em
atendimento
ao
aludido
despacho, a Fazenda Municipal se
manifestou a fls. 40.
Sobreveio na data de 30.10.2018, sentença que
decretou a extinção da execução fiscal em razão da prescrição
intercorrente, nos termos do art. 487, inciso II do Código de
Processo Civil.
Era
mesmo
de
rigor
o
reconhecimento
da
prescrição intercorrente, pois o processo ficou sem qualquer
andamento útil por mais de seis anos consecutivos.
Importante salientar, que foi dada oportunidade
para a exequente, ora apelante se manifestar sobre a prescrição,
com estrita observância ao disposto no artigo 487, parágrafo único
do Código de Processo Civil, segundo o qual, a prescrição e a
decadência, não serão reconhecidas sem que antes seja dada
oportunidade às partes de manifestar-se. Tampouco se alegue que
houve violação ao princípio da não surpresa, conforme os
dispositivos nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, uma
vez que a prescrição somente foi reconhecida de oficio após a
prévia intimação da Fazenda Municipal para que se manifestasse
acerca da ocorrência da prescrição.
Como se percebe, de fato, o processo ficou
paralisado, por mais de 06 (seis) anos ininterruptos sem que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013536-02.2000.8.26.0286 -Voto no 21389
4
apelante promovesse qualquer ato para recebimento de seu
crédito, o que configura, no mínimo, culpa concorrente, que não
cuidou de diligenciar e requerer, por meio de mera petição, o
andamento do feito, negligenciando por todo aquele período de
tempo, o que configura a prescrição intercorrente, a afastar o
entendimento da contido na Súmula 106 do STJ que reclama
demora exclusiva dos mecanismos da Justiça.
Anote-se, ainda, por oportuno, que o princípio do
impulso oficial, obviamente, não desincumbe a exequente de seus
deveres processuais, pois, na qualidade de parte, cumpria-lhe
zelar pelo andamento do processo e requerer o que de direito
justamente para evitar a extinção do seu crédito.
Este princípio, aliás, foi corroborado pelo que
dispõe o art. 6o do novo Código de Processo Civil, segundo o qual:
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva”. Vale dizer: tal norma impõe o dever de cooperação entre
todos os envolvidos no processo, o que reforça ainda mais a ideia
de que a parte tem que diligenciar de forma dinâmica a possibilitar
desenvolvimento razoável até a obtenção da solução da demanda,
no caso concreto, a satisfação de seu crédito fiscal.
Importante salientar ser inaplicável ao caso a
Súmula 106 do STJ, pois a paralisação do feito deu-se por inércia
da própria apelante.
Portanto, agiu com acerto o magistrado ao
evidenciar a ocorrência da prescrição, declarando extinta a ação
executiva.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator